Tribunal: STF
Processo: AC 1541
Classe: AC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-11-06
Data de publicação: 2007-11-06

Ementa:
COMPETÊNCIA - AÇÃO CAUTELAR - EFICÁCIA SUSPENSIVA A RECURSO. Uma
   vez interposto agravo de instrumento visando ao trânsito de
   recurso extraordinário, surge a competência do Supremo para
   apreciar pedido de empréstimo de eficácia suspensiva.
        AGRAVO
   - EFICÁCIA SUSPENSIVA - IMPROPRIEDADE. Mostra-se manifestamente
   improcedente pleito de empréstimo de eficácia suspensiva a agravo
   quando o recurso extraordinário foi declarado deserto em razão de
   a parte, intimada para complementação das custas, com revelação
   do valor a ser recolhido, ter procedido de forma incompleta.